Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na execução fiscal, a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do § 1o do art. 16 da Lei no 6.830/80, revestindo-se de verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. As disposições do Código de Processo Civil que permitem a oposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914) não revogaram o §1o do art. 16 da Lei no 6.830/80.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor.
4. In casu, a embargante não apresentou qualquer argumento apto a demonstrar sua incapacidade financeira, razão pela qual a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.